Tribunal: CARF
Processo: 11080.728973/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728973/2012-22
ACÓRDÃO
2001-007.829 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CRISTINA MEES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS E
TRANFERIDOS PARA A SOCIEDADE EMPREGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
A sujeição passiva será da sociedade empregadora quando restar
demonstrado, por documentação hábil e idônea, que competiu a
sociedade e não ao advogado patrocinar a demanda judicial onde
resultaram os honorários recebidos.
Não demonstrada a participação da sociedade na condução da demanda
judicial e constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos pelo
advogado e não levados ao ajuste anual, deverá ser mantido o lançamento
diante da omissão de rendimentos apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.829 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728973/2012-22
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 89/93):
A contribuinte supracitada foi intimada impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física suplementar do ano-calendário de 2008 de R$ 16.648,89, com multa de ofício e
juros de mora, ao invés do imposto a restituir declarado de R$ 1.798,93. Tal fato decorreu
da omissão de rendimentos da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no
valor de R$ 70.981,07 e IRRF de 2.129,44; da dedução indevida de previdência privada e
Fapi, no valor de R$ 635,32; de dedução indevida com dependentes, no valor de R$
1.655,88, e de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.358,60.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento de
e-fls.12 a 20.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação de e-fls.2 a 7. Nesta, começa se
defendendo da dedução de despesas médicas, trazendo comprovante da Sega Seguros
comprovando os pagamentos de R$ 5.358,60.
Na dedução indevida de previdência privada traz os comprovantes emitidos pela
OABPREV, no valor de R$ 635,32.
Na dedução indevida com dependentes, apresenta a certidão de nascimento do
dependente glosado.
Na omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício alega que o
valor de R$ 70.981,07 se refere a honorários de várias empresas e foi repassado para a
empresa Exacto Auditoria S/S, CNPJ 87.924.072/0001-93, pois atuou como empregada da
citada empresa, conforme registro de empregado da sociedade, tendo essa declarado os
valores e recolhidos os tributos.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e
art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS, DESPESAS E DEDUÇÕES. ALEGAÇÕES. OBRIGAÇÃO DA CONTRIBUINTE
PROVAR.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.829 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728973/2012-22
3
A aceitação da despesa ou dedução ou cancelamento da omissão de rendimentos é
condicionada a comprovação da contribuinte, sendo aceitas somente as devidamente
provadas.
Cientificada da decisão, em 14/07/2017 (fls. 120 e 126), a contribuinte, em
02/08/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 128/135), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no
sentido de que atuou como advogada empregada do Grupo Exacto, que declarou os valores e
recolheu os tributos devidos no período de apuração. Alega ainda que os valores por ela
resgatados judicialmente e tidos por omitidos foram transferidos para a Exacto Auditoria, ao teor
dos comprovantes já anexados aos autos. Alega também que retornou suas atividades como
diretora do departamento jurídico do grupo, mas desta vez como sócia da empresa Guinzani
Advogados Associados, juntamente com a filha do sócio majoritário do Grupo Exacto, cujos
trabalhos do departamento jurídico eram tocados pela empresa de advogados, todavia a estrutura
sempre atuou como departamento jurídico do Grupo. Logo, os honorários advocatícios na
situação não lhes pertencem, mas sim ao Grupo Exacto e aos seus sócios, sendo certo que recebia
o valor de 10% sobre os honorários resgatados, descontados diretamente por ocasião das
transferências, cuja realidade está demonstrada pelos comprovantes já acostados. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 110/120.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 70.981,07 com IRRF de R$ 2.129,44, constatada em sede de revisão
da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.829 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728973/2012-22
4
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 89/93) e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 12/20), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos no ajuste anual. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – trazendo, com lhe competia, o suporte probatório
da internalização dos aludidos valores na contabilidade da empresa da qual alegou ser integrante,
com suas inclusões na base cálculo do IRPJ da Exacto Auditoria S/S, empresa do Grupo Exacto,
mediante apresentação dos documentos contábeis correspondentes alocando os valores
resgatados judicialmente, sendo certo que os comprovantes de transferências bancárias, por si só,
não são suficientes para afastar a presunção fiscal de que os rendimentos não lhe pertenciam (ou,
de fato, pertenciam a sociedade de advogados de que era parte), bem como a efetiva participação
da aludida empresa no curso da demanda judicial – me convenço do acerto da decisão, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 91/92), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF).
Omissão de Rendimentos Pessoa Jurídica
A contribuinte foi lançada por omissão de rendimentos da Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04, no valor de R$ 70.981,07 e IRRF de 2.129,44.
Argumenta que os valores se referem a honorários de várias empresas e foi repassado
para a empresa Exacto Auditoria S/S, CNPJ 87.924.072/0001-93, pois atuou como
empregada da citada empresa.
Verificando os autos, constatamos que a contribuinte recebe rendimentos tributáveis e
isentos da empresa Guinzani Advogados Associados, CNPJ 07.171.676/0001-97, e não
havendo nenhum recebimento da empresa Exacto Auditoria S/S, CNPJ 87.924.072/0001
93, no ano-calendário de 2008, conforme declaração de rendimentos do ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, de e-fls.79 a 84.
O registro de empregado da contribuinte na empresa Exacto Auditoria S/S, CNPJ
87.924.072/0001-93, somente vai até o ano de 1996, conforme registro de empregados,
de e-fls.50 a 53.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.829 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728973/2012-22
5
Observa-se que no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906,
de 4 de julho de 1994, dispõe que os honorários são do advogado(a), conforme se verifica
abaixo:
CAPÍTULO VI
Dos Honorários Advocatícios
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir se
o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar
que já os pagou.
(...)
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os
estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata,
concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
(...)
§ 3o É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou
coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência.
§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do
profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos
por sentença.
Não consta dos autos que a contribuinte tenha, contratualmente, cedido seus honorários
advocatícios referentes ao ano-calendário 2008 para a empresa Exacto Auditoria S/S, CNPJ
87.924.072/0001-93, mas sim retirada de valores de honorários pela contribuinte.
Cabe observar que os honorários omitidos foram tributados e foi concedido o IRRF sobre
esses, conforme consta da Notificação de Lançamento.
Não é demais lembrar que a prova do alegado cabe a quem alega, nos termos do art.373
do Código de Processo Civil.
Portanto, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora CEF, e à mingua
de comprovação em contrário – indene de dúvida da ocorrência de omissão de rendimentos, em
decorrência da ausência de declaração dos valores recebidos no ano-calendário de 2008,
referente aos honorários advocatícios resgatados junto à CEF, cuja titularidade não restou
afastada por documentação hábil e idônea – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho o crédito tributário exigido.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.829 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728973/2012-22
6
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original